Tribunal: TJBA
Processo: 8141388-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141388-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENILSON RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DE VALORES E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por
Denilson Ramos dos Santos
contra o Acórdão de
ID. 74624149
, proferido nos autos da Apelação Cível nº 8141388-33.2020.8.05.0001, interposta em face do
Banco Pan S.A.
, na qual o autor requereu a revisão de cláusulas contratuais relativas a financiamento de veículo, com pedidos de afastamento da capitalização mensal de juros, exclusão de tarifas supostamente abusivas, vedação à comissão de permanência, limitação de juros remuneratórios, afastamento da Tabela Price, consignação dos valores considerados devidos, retirada do nome dos cadastros de inadimplentes e manutenção da posse do bem. O Acórdão embargado conheceu parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, fundamentando-se em jurisprudência consolidada do STJ. O embargante alegou omissões, obscuridades e contradições, postulando a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise dos pedidos relacionados à capitalização mensal de juros, aplicação da Tabela Price, comissão de permanência, manutenção da posse do bem e possibilidade de consignação dos valores considerados devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O voto condutor rejeita os embargos por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, reconhecendo que todos os pontos impugnados foram expressamente enfrentados no Acórdão embargado.

4 - A capitalização mensal de juros foi considerada válida por estar expressamente pactuada no contrato (ID. 67125897), conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

5 - A aplicação da Tabela Price foi reputada legítima e reconhecida como método idôneo de amortização pelo STJ, com precedentes da 2ª Câmara Cível do TJBA.

6 - A cobrança de comissão de permanência foi afastada pela inexistência de cláusula contratual autorizando sua exigência.

7 - Quanto à inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, a decisão embargada ressaltou sua legalidade, diante da inadimplência e da inexistência de encargos abusivos, com base na Súmula 380 do STJ e no Tema 31.

8 - A inovação recursal relativa à tarifa de carnê foi corretamente afastada por ofensa à vedação de supressão de instância, conforme art. 932, III, do CPC.

9 - Não se verifica ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, tendo em vista a análise fundamentada de todos os pontos suscitados na apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todos os pontos relevantes suscitados pelas partes.

2 - A capitalização mensal de juros expressamente pactuada é válida, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ.

3 - A Tabela Price é um método legítimo de amortização, aceito pela jurisprudência.

4 - A inscrição em cadastros de inadimplentes é legítima diante da mora e da inexistência de encargos abusivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539, 541 e 380; STJ, Tema 31; TJBA, APL 0019500-25.2009.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 06/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA